Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO MANTIDA.
1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar quando verificada a necessidade de garantia da ordem pública e estão presentes indícios da autoria e prova da materialidade do crime.
2. Evidencia-se periculosidade suficiente para decretar a prisão preventiva quando verificado risco à incolumidade pública e, principalmente, à integridade física e psicológica da vítima.
3. Não devem ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão quando a situação fática apontar para sua insuficiência à proteção da vítima.
4. Ordem denegada.